Tribunal: CARF
Processo: 10640.002493/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.002493/2007-15
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.711 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MALHARIA VIÚVA SIMÃO LTDA - ME

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna
seja aplicada em conformidade com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002493/2007-15
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, Debcad no
37.027.629-9, relativa a contribuições sociais a cargo da empresa, incidentes sobre o total das
remunerações dos segurados empregados, correspondentes a contribuições da empresa, inclusive
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, de Terceiros (SESI,
SENAI, SEBRAE, INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO); e, contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados contribuintes individuais.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 29/31):
7. Em decorrência da mesma ação fiscal, foram ainda formalizados os seguintes
lançamentos e autuações:
a) Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - n° 37.027.628-0, relativo às
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social, dos segurados empregados e
contribuintes individuais, arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente
sobre a respectiva remuneração, no período abrangido pelas competências 05.2005,
07.2005 a 06.2006 que não foram integralmente recolhidas pelo contribuinte, na época
própria.
b) Auto de Infração - AI - n° 37.027.630-2, referente à ocorrência de infração ao
disposto no art. 32 inciso IV, da Lei 8.212/91, uma vez que o
contribuinte no período
de 07.2005 a 06.2006, deixou de informar mensalmente ao INSS por intermédio da
Guia de Recolhimento do FGTS à Informações Previdência Social GFIP, todos os fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias e outras informações. (Grifou-se)
Em sessão plenária de 19/11/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-00.615 (fls. 117/124), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 30/06/2006
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PREVIDENCIÁRIAS.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENIGNA. MULTA MAIS BENÉFICA.
A Empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais sobre a remuneração dos
segurados empregados e dos contribuintes individuais (art. 30, I, b, da lei 8212/1991).
O artigo 106, “c” , do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando, tratando-se
de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna
Autuação lavrada por ofensa à legislação vigente capitulada no artigo 35 da Lei 8.212,
há que se submeter ao preceituado sob o novo comando expresso na redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos em dar provimento parcial
ao recurso, determinando o recálculo da multa de mora, com base na redação dada pela
lei 11.941/2009 ao artigo 35 da Lei 8.212/91 e prevalência da mais benéfica ao
contribuinte. Vencido o conselheiro Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro na questão da
multa mora
Intimada do resultado do julgamento em 28/09/2011 (fl. 125), a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional – PGFN, em 30/09/2011 (fl. 127), interpôs os embargos de fls.
128/131.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

A PGFN foi informada do despacho que rejeitou seus embargos em 13/06/2012
(fl. 147), tendo, em 15/06/2012 (fl. 149), apresentado Recurso Especial (fls. 150/161), para o
qual foi dado seguimento para a rediscussão da matéria: “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2402-00.233 e no 2301-00.283, cujas
ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2402-00.233
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 28/02/2007
MATÉRIA SUB JUDICE - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
RENÚNCIA Em razão da decisão judicial se sobrepor à decisão administrativa, a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do lançamento,
implica renúncia ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida
ao Poder Judiciário
CO-RESPONSÁVEIS - PÓLO PASSIVO - NÃO INTEGRANTES Os coresponsáveis
elencados pela auditoria fiscal não integram o pólo passivo da lide. A relação de co-
responsáveis tem como finalidade cumprir o estabelecido no inciso I do § 5° art. 2° da
lei n°6.830/1980
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/2005 a 28/02/2007 , ISENÇÃO - CEAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEFERIMENTO POSTERIOR A
existência de CEAS concedido posteriormente não supre a ausência do referido
certificado para fins de usufruto de isenção relativamente a período pretérito
MULTA DE MORA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE
BENIGNA – INOCORRÊNCIA
Havendo lançamento de oficio, não há que se aplicar as disposições contidas no § 2° do
art. 61 da Lei n° 9430/1996. O princípio da retroatividade benigna só é aplicado se
restar demonstrado que a legislação posterior é mais favorável ao sujeito passivo.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Acórdão no 2301-00.283
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/01/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 08.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso Ido CTN. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial
parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros está prevista em lei especifica da previdência social, art. 34 da Lei
n° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2° Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de n° 3.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de
análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do
lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto.
Ademais, os relatórios de co-responsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos
como instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da
empresa no período do lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas fisicas e
jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação. O art. 660 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 determina a
inclusão dos referidos relatórios nos processos administrativo-fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A parcela foi paga em desacordo com a lei, pois não houve participação do sindicato na
negociação. A negativa do sindicato em participar, conforme descrito pelo recorrente,
não tomou legitimo o instrumento realizado. Para solução do caso, se entendesse a
empresa ou os trabalhadores ser mais benéfico o acordo de participação nos lucros
proposto pelo recorrente deveria valer-se do disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, além do que a própria Lei n 10.101 em seu art. 4° prevê a forma de
resolução de controvérsias relativas ao PLR.
Recurso Voluntário Negado
Com base nos argumentos recursais, requer a Fazenda Nacional que seja
conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que a
retroatividade benigna seja aplicada a partir da comparação entre penalidade vigente à época do
lançamento e aquela prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, acrescido pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, em 17/05/2013 (fl. 199), a Contribuinte
apresentou, em 04/06/2013 (fl. 200), o Recurso Especial de fls. 200/2005, o qual não foi
conhecido por ser intempestivo.
Na mesma data de apresentação do Recurso Especial, a Contribuinte também
apresentou Contrarrazões (fls, 206/2009), pugnando pela manutenção do cálculo da multa, nos
termos do acórdão desafiado.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Conhecimento

O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

No que se refere às contrarrazões, o art. 69 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 259/2009, vigente à
época de sua apresentação, estabelecia:
Art. 69. Admitido o recurso especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
dele será dada ciência ao sujeito passivo, assegurando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias
para oferecer contrarrazões e, se for o caso, apresentar recurso especial relativa à parte
do acórdão que lhe foi desfavorável.
Quanto à contagem de prazo no âmbito do processo administrativo fiscal, o art. 5o
do Decreto no 70.235/1972 prescreve:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
De acordo com os dispositivos legais reproduzidos, o prazo para apresentação de
contrarrazões a recurso interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional é de 15 (quinze) dias,
contados da data em que o sujeito passivo tenha tomado ciência de a admissão, e será contado
excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento..
No caso concreto o Contribuinte teve ciência do despacho de admissibilidade do
Recurso Especial da Fazenda Nacional em 17/05/2013, sexta-feira (fl. 199). Assim, o prazo para
apresentação de contrarrazões iniciou-se em 20/05/2013 e encerrou-se em 03/06/2013. Porém,
como a manifestação do Sujeito Passivo somente foi apresentada em 04/06/2013 (fl. 206), essa é
intempestiva e não merece conhecimento.
Mérito
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigações
acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Nesse
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

sentido é o juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de 23/06/2016, cuja ementa a seguir se
transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.

Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.711 - CSRF/2a Turma
Processo no 10640.002493/2007-15

de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Não obstante, a Fazenda Nacional requer que a comparação da multa seja feita
somente, considerando-se os lançamentos de obrigações principais e mediante a comparação da
multa vigente à época do lançamento e aquela prevista no art. 35-A da Lei no 8.212/1991,
acrescido pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, o que contraria
o enunciado da citada Súmula.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada de
conformidade com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital